Tribunal: TJSP
Processo: 1006976-82.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDHU. CESSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A transferência de titularidade de contratos de financiamento habitacional vinculados a programas públicos requer a anuência da CDHU, conforme as disposições legais, para garantir a função social da política

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDHU. CESSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A transferência de titularidade de contratos de financiamento habitacional vinculados a programas públicos requer a anuência da CDHU, conforme as disposições legais, para garantir a função social da política habitacional.
2. Inexiste comprovação nos autos de que os autores preencheram os requisitos exigidos pela CDHU ou obtiveram sua anuência, tornando inviável a imposição judicial da transferência.
3. Recurso provido.